Tribunal: TJMT
Processo: 1024331-51.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024331-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retido na fonte, Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENIS LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.300.343-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), LOURDES STRAMARI - ME - CNPJ: 05.556.350/0001-52 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LOURDES STRAMARI - CPF: 651.825.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES STRAMARI - CPF: 651.825.451-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA — EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO POLO PASSIVO — INADMISSIBILIDADE — ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA.

Não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, de modo que cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta

contra
Lourdes Stramari – ME
e
Lourdes Stramari
, excluiu, de ofício, do polo passivo o sócio coobrigado.

Assegura que “
não se trata de redirecionamento da execução fiscal em relação aos sócios, cujos nomes já constam da CDA, na qualidade de responsáveis tributários que são. Estes são, na verdade, executados desde o início do processo, porque assim foram definidos no processo administrativo que deu ensejo à formação do título executivo
”.

Assevera que “
diante da presunção relativa já citada, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao devedor comprovar que não houve nenhuma das hipóteses do art. 135, do CTN
”. Ademais,
“não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, porquanto, como o nome dos executados constam na CDA, milita em favor da exequente a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3º, da LEF e 204, do CTN
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 71257486).

Não há contrarrazões (Id. 76700996).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Nesse contexto, para que haja a responsabilização pessoal dos sócios, necessária a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, ou ainda essencial que haja, em Processo Administrativo Tributário (PAT), a constituição do crédito tributário sobre os corresponsáveis da empresa, exatamente na forma no art. 134, III, do CTN e isso após o contraditório administrativo, na forma da Lei 9.784/99, bem como consoante regra do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

[...]

Entretanto, o que se verifica é que, neste juízo, a exceção se tornou regra, conforme se infere de pesquisa realizada nesta Vara, bem como monitoramento processual do juízo, sendo constatado que a Fazenda Pública atribui como responsabilidade a todos os sócios das empresas, inclusive sem qualquer referência/existência ao PAT, v. g. veja as execuções fiscais 134949; 80912; 97659; 134902.

Ocorre que, no presente caso, ainda constante o nome dos corresponsáveis na CDA, fato é que não houve, pela exequente, a comprovação da situação prevista no art. 135, III do CTN, não podendo ser admitido que a execução sela, ao menos neste momento, direcionada a estes.

[...]

Ex positis
, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por não restar configurado os requisitos previstos no artigo 135, III do CTN, e por não haver requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, declaro extinta a execução fiscal em relação a corresponsável Lourdes Stramari, devendo a execução continuar normalmente somente em detrimento da pessoa jurídica, com retificação do polo passivo da lide.

Consigno que, sendo de interesse da exequente, bem como vindo esta a preencher os requisitos legais dispostos tanto no artigo 135, III, do CTN, quanto os dos arts, 133 e seguintes do CPC/15, o redirecionamento da execução será totalmente possível, quando desconsiderada a personalidade jurídica. [...]. (Id. 67079467, fls. 4/10).

Ação de
execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Lourdes Stramari – ME
e a sócia coobrigada
Lourdes Stramari
, no montante de R$ 18.842,89: dezoito mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 2015987, Id. 67079465, fls. 3),
em que a inicial foi protocolada em 22 de dezembro de 2015 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 14 de janeiro de 2016 (
informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 7934-81.2015.811.0040, código nº 134949
).

Pois bem.

No caso, inexiste redirecionamento da execução fiscal contra a sócia, uma vez que a agravada Lourdes Stramari figura na
certidão de dívida ativa nº 2015987 (Id. 67079465, fls. 3), na condição de coobrigada.

Quanto à necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal,
presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa
, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

[...] A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte Superior ao concluir o julgamento do ERESP n.º 702.232/RS, da relatoria do e. Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b)
constando o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no REsp 1153333/SC, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Além disso,
em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de
embargos à execução
.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...] O CTN, no parágrafo único do artigo 204, exige prova inequívoca do contribuinte para ilidir a presunção de certeza e liquidez do título, quando, inexistindo dúvida sobre a ocorrência dos fatos, ou sua dimensão, baseia-se a Fazenda na verdade formal extraída da própria escrita e dos livros contábeis do sujeito passivo, verdade que ele mesmo formou contra si, retratando uma realidade equivocada que ele quer refutar ou contrariar. [...]. (BALEEIRO, Aliomar.
Direito Tributário Brasileiro
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1490). [sem negrito no original]

[...]
sendo que ‘
a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
’
(REsp 1.110.925/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009 - acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 941516/
MT
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, não é juridicamente admissível a exclusão, de ofício, do polo passivo de execução fiscal o sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, porquanto cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reconhecer a legitimidade da
coobrigada

Lourdes Stramari
para figurar no polo passivo,
e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021